Tribunal: TJES
Processo: 5005944-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interesse Processual
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005944-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIA MARA DE ASSIS MOREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERANÇA JACENTE. HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. PRECLUSÃO AFASTADA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. POSSUIDORA DE
IMÓVEL DO ESPÓLIO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO. INTERESSE JURÍDICO CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em autos de inventário de herança jacente, indeferiu pedido de habilitação da agravante como terceira interessada, ao fundamento de que a matéria estaria acobertada pela preclusão.

2. A agravante sustenta a ausência de preclusão, argumentando que o pedido atual se funda em causa de pedir diversa de pleito anterior (indeferido em 2012, que se baseava em sua suposta condição de donatária). O novo pedido fundamenta-se em sua condição de possuidora
ad usucapionem
do imóvel do espólio, direito que é objeto de ação autônoma, configurando seu interesse jurídico para intervir no feito sucessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se (i) a reiteração de pedido de habilitação de terceiro, fundada em causa de pedir manifestamente diversa da anterior, é alcançada pela preclusão; e (ii) se a condição de possuidora de imóvel arrecadado em herança jacente, com ação de usucapião em curso, configura interesse jurídico para justificar a intervenção no inventário, nos termos do art. 119 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há que se falar em preclusão quando o novo pedido de habilitação se baseia em causa de pedir distinta daquele que foi anteriormente indeferido. A alteração do fundamento jurídico – de suposta donatária para possuidora com ânimo de dono – afasta a identidade de questões e, por conseguinte, o óbice da preclusão.

5. O art. 119 do Código de Processo Civil autoriza a intervenção de terceiro quando a decisão judicial puder afetar sua relação jurídica com uma das partes. O resultado do inventário de herança jacente, que pode culminar na transferência do imóvel ao patrimônio do Município (vacância), impacta diretamente a esfera de direitos da possuidora que busca a declaração de domínio em ação de usucapião, caracterizando seu interesse jurídico para intervir no feito.

6. A habilitação como terceira interessada não tem o condão de transformar o inventário em palco para a discussão possessória, mas sim de garantir à possuidora o direito de ser cientificada dos atos processuais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para que possa adotar as medidas que entender cabíveis na proteção de seus supostos direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para deferir o pedido de habilitação da agravante como terceira interessada nos autos de origem.

8.
Tese de julgamento:
"1. A preclusão não obsta a análise de novo pedido de habilitação de terceiro quando fundado em causa de pedir diversa da anteriormente apreciada. 2. O autor de ação de usucapião possui interesse jurídico para intervir, como terceiro interessado (art. 119, CPC), no processo de inventário de herança jacente que tenha por objeto o mesmo imóvel, a fim de acompanhar os atos processuais que possam afetar sua posse e pretensão aquisitiva."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 119.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELIA MARA DE ASSIS MOREIRA
em face da r. decisão (id. 65324453) proferida pelo d. Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Serra que, nos autos do Inventário de Herança Jacente, deixou de analisar seu pedido de habilitação como terceira interessada, ao fundamento de que a matéria estaria preclusa.

Em suas razões (id. 13257301), a agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento foi equivocado, pois o novo pedido de habilitação não constitui mera repetição de pleito anterior. Aduz que o primeiro pedido, formulado em 2011, tinha como causa de pedir sua suposta condição de donatária do imóvel, ao passo que o pedido atual, que deu origem à decisão agravada, fundamenta-se em fato novo: sua condição de possuidora
ad usucapionem
do bem, objeto de ação própria (Processo nº 0026176-09.2019.8.08.0048).

Defende, assim, a existência de interesse jurídico para intervir no feito, a fim de ser intimada dos atos processuais que possam afetar sua posse.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Município de Serra, ora agravado, apresentou contrarrazões (id. 14314383), arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso, por entender que a matéria se encontra preclusa desde a decisão de 2012. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a ausência de interesse jurídico da agravante para intervir no feito de origem.

Instada a se manifestar sobre a preliminar, a agravante refutou a ocorrência de preclusão, reiterando a diversidade de fundamentos entre os pedidos (id. 14543601).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005944-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIA MARA DE ASSIS MOREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELIA MARA DE ASSIS MOREIRA
em face da r. decisão (id. 65324453) proferida pelo d. Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Serra que, nos autos do Inventário de Herança Jacente, deixou de analisar seu pedido de habilitação como terceira interessada, ao fundamento de que a matéria estaria preclusa.

Em suas razões (id. 13257301), a agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento foi equivocado, pois o novo pedido de habilitação não constitui mera repetição de pleito anterior. Aduz que o primeiro pedido, formulado em 2011, tinha como causa de pedir sua suposta condição de donatária do imóvel, ao passo que o pedido atual, que deu origem à decisão agravada, fundamenta-se em fato novo: sua condição de possuidora
ad usucapionem
do bem, objeto de ação própria (Processo nº 0026176-09.2019.8.08.0048).

Defende, assim, a existência de interesse jurídico para intervir no feito, a fim de ser intimada dos atos processuais que possam afetar sua posse.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Município de Serra, ora agravado, apresentou contrarrazões (id. 14314383), arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso, por entender que a matéria se encontra preclusa desde a decisão de 2012. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a ausência de interesse jurídico da agravante para intervir no feito de origem.

Instada a se manifestar sobre a preliminar, a agravante refutou a ocorrência de preclusão, reiterando a diversidade de fundamentos entre os pedidos (id. 14543601).

Inicialmente, entendo que preliminar de intempestividade, arguida pelo agravado merece ser afastada.

Como se sabe, a preclusão, instituto que visa à estabilidade e ao avanço do processo, impede que as partes rediscutam questões já decididas. Contudo, sua aplicação pressupõe a identidade da questão jurídica submetida à apreciação.

No caso em tela, tal identidade não se verifica.

O primeiro pedido de habilitação da agravante, indeferido pelo despacho de fl. 154 dos autos físicos em 18/09/2012, estava fundamentado em sua suposta condição de donatária do inventariado, sendo a análise judicial restrita à sua legitimidade sucessória à luz do art. 1.829 do Código Civil.

Já o novo pedido, que resultou na decisão ora agravada, possui causa de pedir manifestamente diversa: a condição de terceira juridicamente interessada, na qualidade de possuidora
ad usucapionem
do imóvel do espólio, direito que busca ver declarado em ação autônoma ajuizada em 2019.

A decisão agravada, ao se recusar a analisar o pleito sob o fundamento da preclusão, emitiu novo conteúdo decisório, pois julgou que a nova causa de pedir era irrelevante para afastar o óbice processual. Trata-se, portanto, de uma nova decisão interlocutória, e não de mera confirmação da anterior, sendo passível de impugnação via Agravo de Instrumento.

Dessa forma, a contagem do prazo recursal iniciou-se com a intimação desta última decisão, sendo o presente recurso plenamente tempestivo.

Em relação ao mérito propriamente dito, a controvérsia cinge-se em definir se a agravante, na condição de possuidora de imóvel objeto de herança jacente e autora de ação de usucapião sobre o mesmo bem, possui interesse jurídico que justifique sua habilitação como terceira interessada no feito sucessório.

Já adianto que, a meu ver a resposta é positiva.

O artigo 119 do Código de Processo Civil estabelece que,
“pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”
. O interesse que autoriza a intervenção não é meramente fático ou econômico, mas sim jurídico, caracterizado pela possibilidade de a decisão judicial afetar a relação jurídica do terceiro com uma das partes.

In casu,
o processo de origem visa arrecadar os bens do falecido, declarar a jacência e, ao final, a vacância da herança, com a consequente transferência do patrimônio ao ente público, no caso, o Município de Serra, ora agravado.

Desta forma, o êxito do Município nesta demanda resultará na incorporação do imóvel ao seu patrimônio, o que representa uma ameaça direta e concreta à posse exercida pela agravante e à sua pretensão de adquirir a propriedade por usucapião.

Resta, portanto, evidente o interesse jurídico da agravante no acompanhamento do feito, pois o resultado poderá impactar diretamente sua esfera de direitos, de forma que sua habilitação como terceira interessada não tem o condão de transformar o processo de herança jacente em palco para a discussão possessória, que continuará a ser travada na via própria, mas sim de garantir que ela seja cientificada dos atos processuais, permitindo-lhe, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, adotar as medidas que entender cabíveis para a proteção de seus supostos direitos.

Negar-lhe essa possibilidade seria impor um formalismo exacerbado em detrimento da efetiva proteção jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para, reformando a r. decisão agravada, deferir o pedido de habilitação de CELIA MARA DE ASSIS MOREIRA como terceira interessada nos autos originários, devendo o juízo de origem promover as anotações necessárias e garantir sua intimação dos atos processuais subsequentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)